Tribunal: STF
Processo: Rcl 90801
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO.  CONCESSÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI A SERVIDOR, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
1. Reclamação ajuizada pelo Estado do Ceará, em 20.2.2026,  contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Ceará no Processo n. 3040413-22.2024.8.06.0001, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal: 
“RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO PELO CONCURSO PÚBLICO DA EXTINTA FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE (FUNSAÚDE). TRANSFERÊNCIA DO QUADRO DE PESSOAL E DOS FUTUROS SERVIDORES PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI) PARA OS EX-EMPREGADOS DA FUNSAÚDE COM DECESSO REMUNERATÓRIO ADMITIDOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 18.338/2023. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL DE RECEBIMENTO DA VPNI AOS NOVOS SERVIDORES ADMITIDOS APÓS A EXTINÇÃO DA FUNSAÚDE. ART. 5º, § 2º, DA LEI ESTADUAL 
N. 18.338/2023. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 2º, § 3º, II E ART. 5º, § 2º DA LEI 18.338/2023. IMPEDIR QUE SERVIDORES NOMEADOS APÓS A EXTINÇÃO DA FUNSAÚDE RECEBAM A VPNI IMPLICA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, MORALIDADE ADMINISTRATIVA, PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DISTINGUISHING. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENTENDIMENTO DE QUE NÃO EXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO“ (fl. 6, doc. 3).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Ceará contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso inominado da parte autora, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 2º, § 3º, II e trecho final do § 2º do art. 5º da Lei Estadual nº 18.338/2023, reconhecendo o direito do autor à percepção da VPNI, com pagamento das diferenças remuneratórias. O embargante sustenta omissão quanto aos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput e incisos X e XV, 61, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como sobre a Súmula Vinculante 37, requerendo prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos dispositivos constitucionais indicados e se é cabível o prequestionamento por meio de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4. A decisão embargada já enfrentou os fundamentos constitucionais pertinentes, especialmente quanto ao direito adquirido a regime jurídico, ao princípio da isonomia (art. 5º, CF) e ao art. 39, § 1º, da Constituição Federal, citando inclusive jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente e coerente. 6. O embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que caracteriza pretensão de efeitos infringentes indevidos, vedada pela Súmula 18 do Tribunal (‘São indevidos embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada’). 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o uso dos embargos para mero prequestionamento quando inexistente vício do art. 1.022 do CPC, conforme EDcl no REsp 1.423.825/CE. 8. Configura-se caráter manifestamente protelatório, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 9. O prequestionamento expresso é desnecessário diante do art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem ao mero prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A fundamentação é suficiente quando o órgão julgador enfrenta os argumentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os dispositivos invocados pelas partes. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF, arts. 5º e 39, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.423.825/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.04.2018” (fls. 2-3, doc. 3). 

2. O reclamante relata “trata[r]-se de demanda por meio da qual o ora reclamado, servidor público estadual nomeado para o cargo de Médico – Cirurgia Geral, aprovado no concurso público da extinta Fundação Regional de Saúde do Estado do Ceará – FUNSAÚDE (Edital nº 03/2021), objetiva a percepção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, instituída pelo art. 2º, §3º, II da Lei Estadual nº 18.338/2023, sob o fundamento de violação ao princípio da isonomia, muito embora tenha sido nomeado e empossado após a extinção da FUNSAÚDE, situação para a qual o art. 5º, § 2º da mesma lei vedou expressamente a concessão da referida vantagem” (fl. 2, doc. 1).

Alega que “a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará conheceu do recurso para lhe dar parcial provimento, reformando a sentença para o fim de determinar a concessão da VPNI ao servidor, mediante ‘interpretação conforme a Constituição’ dos artigos 2º, § 3º, II e 5º, § 2º da Lei 18.338/2023” (fl. 3, doc. 1).

Sustenta que a autoridade reclamada “fundamentou sua decisão exclusivamente no princípio da isonomia, alegando que impedir servidores nomeados após a extinção da FUNSAÚDE de receberem a VPNI implicaria violação à isonomia, moralidade administrativa, proteção da confiança e vinculação ao instrumento convocatório. O acórdão afastou expressamente a incidência da Súmula Vinculante nº 37 sob o argumento de que não se trataria de ‘mero aumento de vencimentos a pretexto de aplicação de isonomia’, mas sim de ‘consectário lógico da interpretação conforme’, configurando verdadeiro ‘distinguishing’” (fl. 3, doc. 1).

Sustenta ser “vedado que o Poder Judiciário, sob qualquer fundamento ou roupagem jurídica, aumente vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, por mais legítima que possa parecer a pretensão em análise. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a concretização da isonomia remuneratória entre servidores públicos demanda lei específica, sendo vedado ao Poder Judiciário promover tal equiparação por decisão judicial” (fl. 7, doc. 1).

Assevera que, “ao conferir interpretação que inverte completamente o comando legal, transformando vedação expressa em direito reconhecido, [a autoridade reclamada] extrapolou os limites da interpretação conforme e adentrou na seara legislativa, usurpando competência constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo e ao Chefe do Poder Executivo” (fl. 10 doc. 1).

Pede “a procedência da presente reclamação, para o fim de cassar o acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Fazendários do Estado do Ceará, nos autos da ação 3040413-22.2024.8.06.0001, por violar a autoridade da Súmula Vinculante nº 37, tendo em vista a equiparação salarial entre servidores com fundamento exclusivo no princípio da isonomia” (fl. 10, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao determinar, com base na isonomia, o pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a  servidor , a Terceira Turma Recursal do Ceará teria descumprido a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal determina-se que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

6. A Turma recursal assentou:
“Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, ora recorrente, submeteu-se ao concurso público, por meio do edital nº 03, de 24 de junho de 2021, para o cargo de Médico – Cirurgia Geral, com a remuneração de R$11.000,00 (onze mil reais) e carga horária de 24 horas semanais, regido sob o regime de celetista.
Verifica-se também que, com a extinção da Fundação Pública, houve a transposição de regime, passando os servidores ativos a serem regidos pelo regime jurídico único, com carga horária e remuneração prevista na legislação correspondente acrescida da VPNI. Sendo assim, os servidores nomeados posteriormente a extinção, já ingressaram no novo regime, cuja lei estabelece carga horária de 20 horas semanais com vencimento básico de R$4.611,06 (quatro mil seiscentos e onze reais e seis centavos). A VPNI, por expressa determinação legal, é paga apenas e exclusivamente aos servidores que ingressaram antes da extinção com a justificativa de se evitar eventuais decessos remuneratórios, quando da incorporação dos empregados públicos ao quadro de servidores estatutários do Poder Executivo.
Vejamos o teor da Lei 18.338/2023 do Estado do Ceará: ‘Art. 2º Para implantação do disposto no art. 1º, a Sesa absorverá, na data de publicação desta Lei, o quadro de pessoal da Fundação Regional de Saúde – Funsaúde, instituída na Lei nº 17.186, de 24 de março de 2020. [...] § 3º O enquadramento previsto no § 2º dar-se-á da seguinte forma: II – havendo decesso remuneratório no enquadramento, considerando o somatório do salário recebido pelo ex-empregado, incluídas gratificações e demais vantagens de caráter permanente, ainda que variáveis, com a nova remuneração no regime estatutário, a diferença será devida e paga como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI’.
Observa-se, outrossim, que o art. 5º, §2º da referida lei também impede a concessão da VPNI aos servidores nomeados e empossados após a extinção da FUNSAÚDE, a saber: ‘Art. 5º Todos os candidatos aprovados dentro das vagas disponibilizadas no concurso público realizado pela Funsaúde, conforme os Editais nº 01, 02 e 03, de 2021, serão convocados e nomeados para integrar o quadro de pessoal da Secretaria da Saúde, sob o regime jurídico funcional da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974. [...] § 2º A remuneração do servidor reger-se-á segundo os exatos termos da legislação de regência do correspondente cargo, não aplicável, para fins de remuneração, o disposto no inciso II, do § 3º do art. 2º desta Lei’.
É neste ponto que repousa a verdadeira discussão a respeito da controvérsia quanto à interpretação do art. 2º, §3º e art. 5º, §2º da Lei 18.338/2023 do Estado do Ceará. 
A respeito do tema, filio-me ao posicionamento de que deve ser conferida interpretação conforme a Constituição aos supracitados dispositivos legais.
Isso ocorre, sobretudo, ao se confrontar o Princípio da Isonomia estabelecido no art. 5º, CF, bem como em razão do art. 39, §1º, I, II e III, CF: ‘[...] §1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; II – os requisitos para a investidura; III – as peculiaridades dos cargos’.
Analisando o arcabouço constitucional, entendo como sendo desarrazoado, incompreensível e disparatada a possibilidade de coexistir no serviço público servidores, com mesmo cargo, mesmas atribuições, mesmo grau de responsabilidade, que foram aprovados no mesmo concurso, recebendo vencimentos tão desproporcionais, muitas vezes com uma diferença de 50%, tão somente em razão de um ter sido nomeado e empossado antes da extinção da Fundação Regional da Saúde – FUNSAÚDE, e outro ter sido nomeado após a sua extinção. (...)
Por este motivo, pautado no conjunto de normas da Constituição Federal, especialmente, em respeito ao Princípio da Isonomia (art. 5º, CF), bem como em atenção do art. 39, §1º, I, II e III, CF, em exercício do controle difuso de constitucionalidade, entendo cabível, dar INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO aos art. 2º, §3º, II e 5º, §2º da Lei 18.338/2023, para ampliar o direito de concessão da VPNI também aos servidores que obtiveram êxito no concurso público, com Edital à época da FUNSAÚDE, mas que somente foram nomeados e empossados posteriormente a extinção da Fundação Regional da Saúde – FUNSAÚDE.
Essa interpretação decorre da necessidade de preservar os princípios da isonomia, proteção da confiança e vinculação ao edital, evitando distorções remuneratórias entre servidores que foram aprovados no mesmo certame público e desempenham funções idênticas. Dessa forma, a remuneração dos servidores deve incluir a VPNI como instrumento de correção salarial para aqueles cujo vencimento-base seja inferior ao estabelecido no edital de concurso, garantindo equilíbrio no tratamento entre os aprovados. (...)
Não obstante exista quem defenda que o referido entendimento encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37 do STF, segundo o qual ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’. Todavia, não é o caso, já que a situação presente não trata de mero aumento de vencimentos a pretexto de aplicação de isonomia. Em verdade, a concessão de VPNI aos servidores oriundos do concurso público Edital nº 01, de 24 de junho de 2021, nomeados e empossados após a extinção da FUNSAÚDE é consectário lógico da interpretação conforme do art. 2º, § 3º, II e art. 5º, §2º, da Lei 18.338/2023.
Em suma, a inaplicabilidade da Súmula vinculante n. 37 ao caso, representa verdadeiro DISTINGUISHING, não se tratando de mera ingerência do Poder Judiciário no Poder Legislativo, mas sim verdadeiro exercício do controle de constitucionalidade difuso.
Ademais, não há ofensa ao entendimento consolidado pela Corte Suprema de que ‘não há direito adquirido a regime jurídico’, sobretudo porque a concessão da VPNI indistintamente a todos os servidores que foram aprovados no concurso da FUNSAÚDE (seja com posse antes ou depois de sua extinção) decorre da consequência lógica resultante da interpretação conforme. Lembre-se, ainda, que os novos servidores, independentemente do momento de ingresso no serviço público estarão sujeitos a forma de progressão e ascensão na carreira e código de conduta decorrente da transmudação do regime celetista para o estatutário, mas todos àqueles originários do mesmo concurso, receberão a mencionada VPNI. Não há que se falar em ofensa ao referido entendimento.  
Impende-se, ainda, destacar a incidência de um importante Princípio, qual seja, o Princípio da Vinculação do Edital, corolário dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, segundo o qual o edital é ato normativo subordinado à lei e à Constituição da República e vinculante, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos” (fls. 8-11, doc. 3 - grifos nossos).

O § 2º do art. 5º da Lei n. 18.338/2023 do Ceará estabelece que “todos os candidatos aprovados dentro das vagas disponibilizadas no concurso público realizado pela Funsaúde, conforme os Editais n. 01, 02 e 03, de 2021, serão convocados e nomeados para integrar o quadro de pessoal da Secretaria da Saúde, sob o regime jurídico funcional da Lei n. 9.826, de 14 de maio de 1974;  § 2º A remuneração do servidor reger-se-á segundo os exatos termos da legislação de regência do correspondente cargo, não aplicável, para fins de remuneração, o disposto no inciso II, do § 3º do art. 2º desta Lei” .

A Terceira Turma Recursal do Ceará, com base no princípio da isonomia, afastou a aplicação do § 2º do art. 5º da Lei n. 18.338/2023 do Ceará com base no princípio da isonomia para conceder a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a servidor nomeado no concurso da extinta Fundação Regional da Saúde – FUNSAÚDE, em contrariedade ao estabelecido na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 432/1985, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.179/2012, A SERVIDORES CELETISTAS, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 76.569-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl
n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2022). 

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidores públicos. Guarda municipal. Progressão. Alegada omissão legislativa. Não cabimento. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl 
n. 29.562-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).

Dessa orientação jurisprudencial divergiu o acórdão reclamado.

7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Ceará no Processo n. 3040413-22.2024.8.06.0001 e determinar outro seja proferido em consonância com a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal.

Publique-se. 

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora